Tribunal: TJSP
Processo: 2065004-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Deferimento de tutela de urgência para compelir a ré a reativar plano de saúde da autora – Rescisão unilateral do contrato – Inconformismo baseado na ausência dos requisitos para a tutela de urgência – Descabimento – Inexistência de provas acerca da alegada fraude – Falso coletivo (03 vidas) – Art. 13, II, da Lei 9656/98 –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Deferimento de tutela de urgência para compelir a ré a reativar plano de saúde da autora – Rescisão unilateral do contrato – Inconformismo baseado na ausência dos requisitos para a tutela de urgência – Descabimento – Inexistência de provas acerca da alegada fraude – Falso coletivo (03 vidas) – Art. 13, II, da Lei 9656/98 – Necessária dilação probatória - Decisão mantida – Agravo improvido.